Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702328-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA CARLA CAMPOS PEREIRA AGRAVADO: NJL DE ASSIS EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou a penhora de 10% do benefício previdenciário por ela auferido. Inicialmente, concedo à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça considerando estar provada a situação de hipossuficiência. Argumenta a Agravante que o juízo de origem não teria considerado em sua decisão que o benefício estaria em nome do genitor de seus filhos e que o percentual depositado em sua conta seria referente a pensão alimentícia destinada a eles. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar os requisitos acima descritos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, a probabilidade do direito vindicado está demonstrada pelos documentos que sugerem o recebimento de pensão alimentícia destinada a filho menor através da conta de titularidade da agravante e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação repousa no provável prejuízo a terceiro não participante da relação processual. Ante o exposto, estando presente a probabilidade do direito e o risco na demora, concedo o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator